Tribunal: TJDFT
Processo: 0740003-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador J. J. Costa Carvalho Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com a finalidade de se obter a desconstituição da prisão preventiva MARCOS PAULO DA SILVA. Em seu arrazoado lançado ao ID 31467005, a d. defesa constituída esclarece que, na data de 18/02/2020, foi efetivada a prisão em flagrante do paciente, posteriormente convertida em prisão preventiva. Informa que o paciente vem respondendo preso à ação penal de origem, destinada a apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Enfatiza que o paciente é primário, possui endereço no distrito da culpa, tem um filho menor, é réu confesso, não tem envolvimento com a criminalidade nem com organizações criminosas, desempenhando apenas o papel de “mula”. Sustenta que não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega a configuração do excesso de prazo para a formação da culpa. Invoca o princípio da razoabilidade e a garantia constitucional da razoável duração do processo. Ao fim, pugna pelo deferimento do pleito liminar e pela posterior concessão da ordem para que seja assegurado ao paciente responder ao processo em liberdade, com a consequente expedição do alvará de soltura. Os autos vieram conclusos para análise do pedido liminar. Brevemente relatado. Passo a decidir. O paciente foi preso em flagrante junto a outros três cidadãos pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ao examinar o auto de prisão em flagrante, o MM. Juiz atuante no Núcleo de Audiências de Custódia converteu em preventiva a prisão em flagrante dos quatro suspeitos. Sobreveio o oferecimento e recebimento de denúncia, pela qual o ilustre órgão ministerial imputa aos quatro coacusados, inclusive ao paciente, a concorrência na prática de todos delitos investigados (ID 31467007). Posteriormente, em sede de reavaliação da prisão preventiva do paciente e dos demais réus, a MM. Juíza processante da ação penal decidiu o seguinte: “[...] No que tange a revogação/reavaliação da prisão dos Réus, tenho que a questão já foi avaliada pelo Juiz do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, quando da conversão da prisão em flagrante e não vislumbro fatos novos capazes de modificar o entendimento já firmado. Ademais, na esteira da Recomendação n 62 do CNJ, é importante considerar, que a reavaliação das prisões provisórias deve priorizar as pessoas que integram o grupo de risco, assim como aquelas que demonstrem condições pessoais favoráveis, pois à título de preservação da saúde e ordem pública, não se pode soltar pessoas que demonstrem alta probabilidade de colocar em risco justamente a saúde o ordem pública. Neste momento de maior desgaste das forças de segurança e saúde, a população deve estar preparada para diminuir as demandas sociais, de modo a reservar o foco das autoridades à crise de maior relevo que se desenrola. In casu, como pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva, o contexto de traficância no qual os agentes foram flagrados demonstra a necessidade da prisão, notadamente pela acentuada quantidade de entorpecente de alto poder lesivo (900 kg de maconha), sem se olvidar dos demais crimes que lhe foram imputados. Soma-se ainda que são processados por, em tese, terem se associado para a promoção do tráfico de drogas, razão pela qual, a soltura, neste momento, pode renovar o grupo delituoso que agia desde o ano de 2019, promovendo até ações em outros Estados da Federação. Não bastasse, os antecedentes de Marcelo, Fábio e Jhonatan indicam que tem se dedicado a atividades criminosas, em especial, com relação aos últimos, ao tráfico de drogas. Aliás, Jhonatan possui condenação do ano de 2018 por associação para o tráfico de droga, tudo a indicar que, soltos, colocaram em risco a paz e a saúde pública. Ressalte-se que os Acusados não demonstraram ser acometidos por qualquer enfermidade que indique integrar o grupo de risco do vírus Conavid-19. Posto isso, ante as especificidades do caso concreto, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que a soltura indiscriminada de indivíduos com alta probabilidade de causar dano à ordem pública, indica potencialidade de, solto, sobrecarregar, mais do que se estivesse preso, os sistemas de segurança e saúde pública" [...]. (ID 65036880 do PrEsAn 0710334-82.2020.8.07.0001). A despeito do esforço retórico empreendido pela d. defesa técnica contra os fundamentos acima transcritos, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, interpreto que a prisão preventiva do paciente satisfaz os requisitos previstos pelos arts. 312 e 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, os comportamentos delitivos pelos quais o paciente responde, em tese, são passíveis de enquadramento como tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, condutas de elevada perniciosidade social, às quais a lei penal comina pena máxima superior a 4 (quatro) anos de reclusão. Admite-se, pois, a decretação da prisão preventiva com esteio no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. Doutra banda, ao analisar os elementos de convicção produzidos nos autos de origem, a d. magistrada impetrada detecta a presença do fumus commissi delicti, consistente na prova da existência dos delitos e nos indícios suficientes da autoria atribuída ao paciente. Tanto assim que a denúncia já foi recebida, sendo o paciente réu confesso. Noutro giro, colhe-se da r. decisão de decretação da prisão preventiva do paciente que o periculum libertatis veio fundamentado na necessidade de acautelar a ordem pública. No particular, soergue-se nítida a gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente. A uma, devido à multiplicidade de infrações penais a que ele responde. A duas, devido à elevadíssima quantidade de entorpecentes proscritos encontrados em sua posse, a saber, cerca de 900 kg (novecentos quilos) de maconha. A três, devido às suspeitas de o transporte ilícito de narcóticos ter sido praticado em contexto associativo de bando especializado em tráfico interestadual de drogas. Condições pessoais favoráveis, por si sós, não se mostram suficientes para desnaturar os requisitos da cautelar extrema, nem para fragilizar os sólidos alicerces em que se radica a segregação provisória do paciente. Já o argumento defensivo de que o paciente não possuía envolvimento mais aprofundado com o grupo criminoso investigado e exercia exclusivamente a função de “mula” depende de valoração aprofundada do acervo probatório angariado na ação penal de origem, atividade que não se harmoniza com o rito célere do habeas corpus, espécie que exige a comprovação de plano das alegações mediante prova pré-constituída. Forte nessas razões, dentro do juízo de cognição sumária passível de ser exercido nesta estreita sede processual, percebe-se que a custódia preventiva do paciente preenche os requisitos estabelecidos pelos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, não se avultando ilegalidades a reparar na espécie. Superado esse ponto, passo ao exame da alegação da ocorrência de constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa. A propósito, por elucidativo, trago à colação o inteiro teor do r. decisum pelo qual a MM. Juíza processante da ação penal refutou o argumento, in verbis: “[...] Consoante consta nos autos, os peticionantes, dentre outros delitos, teriam se associado para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, assim como, em unidade de desígnios, transportaram do Estado do Mato Grosso do Sul até o Distrito Federal 1.030 (um mil e trinta) porções de maconha, perfazendo a massa líquida de 900,00 Kg (novecentos quilogramas), juntamente com outros corréus. Sabe-se que a prisão preventiva é medida cautelar que por sua natureza instrumental não deve se sobrepor às garantias constitucionais da presunção de inocência senão em casos excepcionais. A excepcionalidade, nesta toada, exige que a segregação cautelar seja fruto de decisão judicial lastreada em requisitos legais de ocorrência demonstrada relacionadas ao caso concreto (art. 315 do Código de Processo Penal - CPP). Pela quantidade de drogas apreendida, o modus operandi dos associados, bem como a organizada estrutura da prática dos crimes expressam que estamos diante de um caso, que, além de grave repercussão, na qual a periculosidade dos agentes é evidente, é de difícil apuração. Com efeito, o art. 312 do Código de Processo Penal, exige que a decretação da prisão preventiva tenha fundamento em provas verossímeis acerca da materialidade delitiva e robustos indícios de autoria (fumus commissi deliciti), além do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A peça inaugural descreve os atos praticados com minúcias. (ID n. 60840921). Tem-se ainda inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria. Adicionalmente, a segregação cautelar deve, também, ter fundamento em circunstâncias fáticas que estejam amoldadas às hipóteses elencadas no mesmo dispositivo. No caso em tela, a segregação cautelar visa garantia, principalmente, da ordem pública (periculum libertatis). Aliado a isso, apresenta-se como requisito negativo a ausência de cabimento de outra medida cautelar diversa da segregação cautelar. Portanto, patente a necessidade da prisão cautelar dos Requerentes. No tocante ao excesso de prazo, o constrangimento ilegal deve ser aferido conforme o princípio da razoabilidade, não bastando o mero transcurso do tempo. As condições e as particularidades de cada caso devem ser consideradas, de forma a se constatar eventual inércia do Poder Judiciário na condução do feito. É consolidado o entendimento oriundo do c. STJ no sentido de que a “aferição da violação à garantia constitucional da duração razoável do processo, por excesso de prazo para a formação da culpa, não resulta de um critério matemático, ao contrário, reclama um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal” (HC 387.599/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017). É bem verdade que os réus estão presos provisoriamente desde 18/02/2020 (ID n. 60840921). Ainda assim, tem-se que não há falar em excesso de prazo. Estamos diante de um caso complexo, com pluralidade de Réus, quatro (04) no total, e prática de vários delitos. Tais circunstâncias colaboram com a dilação dos prazos processuais, não se podendo reconhecer excesso de prazo pelas suas naturais características e quanto ao cuidado com a marcha processual. Além disso, os prazos estabelecidos para os atos e solenidades processuais não são absolutos, admitindo-se razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo eventual demora na realização de tais atos ser examinada à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, conforme assinalado em Despacho de ID n. 87383388, houve encerramento da instrução criminal, estando o feito aguardando prolação da sentença. Logo, na hipótese incide o verbete no 52 da Súmula do STJ, pois: ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo’. Destaque-se que o feito estava concluso para sentença, a qual não pode ser proferida para análise do presente requerimento. Aliás, há muito este Juízo tem orientado as Defesas a deduzirem pedidos semelhantes em autos apartados, contudo, desde o encerramento da instrução, cuida-se do sexto requerimento no mesmo sentido, o que tem inviabilizado o prosseguimento regular do feito. Desse modo, a meu ver, não há excesso de prazo a ser reconhecido. De toda sorte, como já dito, ante as especificidades do caso concreto e situação excepcional, tenho como necessária a manutenção da prisão, haja vista que não se demonstra presente a culpa do Estado na demora da instrução, mas alongamento decorrente da complexidade do caso, conforme explicado, que deve ser suportado por todos. Assim, INDEFIRO o pedido deduzido pelos réus MARCELO BARBOSA DA SILVA e MARCOS PAULO DA SILVA, mantendo a prisão preventiva dos peticionantes. Anote-se, ainda, em observância a revisão determinada pelo parágrafo único do artigo 316 do CPP, pelos mesmos fundamentos acima deduzidos, deve ser mantida a prisão do codenunciado Jhonatan Wilker. Consigno ainda que, em observância a revisão determinada pelo parágrafo único do artigo 316 do CPP, entendo que permanecem presentes os motivos que levaram ao decreto da detenção preventiva dos demais réus (JHONATAN WILKER e FBIO HENRIQUE), vez que não há qualquer fato novo a afastar a materialidade verificada nos autos e os indícios de autoria do delito de tráfico de drogas colhidos pelas provas até este momento produzidas. Preclusa, retornem os autos conclusos para sentença” (ID 31467912). No presente writ, a d. defesa do paciente intenta combater a inteligência acima registrada, sob o fundamento de que ficou caracterizado o constrangimento ilegal advindo do excesso de prazo para a formação da culpa. Sobre o tema, oportuno ressaltar que, tal como informado pela d. defesa, o paciente está preso provisoriamente desde 18/02/2020, isto é, há exatos 665 (seiscentos e sessenta e cinco) dias. Não se olvida de que a Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria deste egrégio Tribunal, em seu art. 1o, parágrafo único, considera como razoável o prazo máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias de duração dos processos criminais que contam com réu preso e que seguem o rito ordinário. Entretanto, é certo que a jurisprudência pátria rechaça a concepção de que a análise da configuração do excesso de prazo de duração do processo criminal deve obedecer a critérios puramente aritméticos, na medida em que tal exame deve ser feito com base nos parâmetros da razoabilidade, a depender da complexidade do caso concreto, bem como da postura e atuação das partes envolvidas e do Estado-Juiz. Na hipótese posta para exame, ao consultar os autos da ação penal de origem (PrEsAn 0710334-82.2021.8.07.0001), verifica-se que, mesmo em meio às severas dificuldades operacionais impostas pelo atual contexto de crise sanitária decorrente da pandemia mundial de covid-19, a MM. Juíza do conhecimento vem conduzindo o feito de forma expedita e diligente, dando pronto impulso ao processo sempre que lhe é possível. O prolongamento da duração do processo para além do prazo máximo recomendado pela Instrução Normativa 01/2011 da Corregedoria do TJDFT não pode ser atribuído à hipotética desídia do Poder Judiciário na condução do feito. Na verdade, tal se justifica pelas peculiaridades do caso em tela. No particular, convém destacar que o processo criminal em curso na origem destina-se a apurar as circunstâncias em que praticadas as múltiplas condutas delitivas narradas na peça acusatória – tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor – e imputadas em desfavor de quatro réus distintos, com diferentes advogados constituídos. Ademais, o caso ostenta elevada gravidade concreta e significativa repercussão social, porquanto houve a apreensão de quase uma tonelada de maconha. Trata-se de fatores que, considerados em conjunto, evidenciam a elevada complexidade intrínseca à ação penal em curso na origem. Nada obstante, não é possível detectar morosidade na condução do presente feito por parte do MM. Juiz processante da ação penal. Pelo contrário: ao que é possível constatar, o presente feito vinha tramitando com elogiável celeridade, de modo que a instrução foi declarada encerrada na audiência realizada em 16/10/2020, isto é, apenas cerca de 6 (seis) meses depois de oferecida a denúncia (ID 74840109 dos autos de origem). Desse modo, a pretensão de relaxamento da prisão cautelar do paciente devido ao suposto excesso de prazo encontra óbice no Enunciado Sumular 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que apregoa: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”. Quanto ao mais, é bem verdade que, apesar do rápido encerramento da instrução criminal, até o presente momento o processo não foi sentenciado. Todavia, nota-se que esse prolongamento da fase decisória adveio das inúmeras diligências que tiveram de ser realizadas após o oferecimento das alegações finais, por força da complexidade do caso posto para exame, sendo necessário, ainda, respeitar o contraditório a cada novo elemento carreado aos autos principais. Eis os incidentes ocorridos nesse intervalo: busca de informações no RENAJUD a respeito do veículo apreendido nos autos (ID 79615852 dos autos de origem); juntada de diversos laudos periciais produzidos pela Polícia Civil do Distrito Federal (ID 84524540 dos autos de origem); juntada do histórico médico de um dos coacusados (ID 91037523 dos autos de origem); associação dos autos principais à medida cautelar de interceptação telefônica (ID 98911836 dos autos de origem), juntada de termo de restituição de veículo (ID 108471445 dos autos de origem) Como se não bastasse, uma análise detida dos autos revela que as d. defesas dos diversos acusados vêm contribuindo com a demora da conclusão do processo ao juntarem diversas petições nos autos da ação penal de origem, muito embora a MM. Juíza do conhecimento tenha adotado a cautela de orientar as partes para protocolarem eventuais pedidos incidentais em autos apartados. Com efeito, desde o encerramento da instrução, a MM. Juíza teve de abrir vista ao Ministério Público e examinar pelo menos sete diferentes pedidos de soltura e/ou de reconhecimento de nulidades atravessados nos autos principais (petições juntadas aos IDs 75688411, 84723238, 84903623, 86492604, 100352297, 107471741 e 108310058 dos autos de origem), inclusive em favor do paciente Nesse contexto, numa primeira análise superficial do caso, não é possível perceber inércia ou morosidade atribuível ao Poder Judiciário, o que fragiliza a alegação defensiva da caracterização na espécie constrangimento ilegal resultante de suposto excesso de prazo. Desse modo, em juízo de restrita delibação, não se identifica a plausibilidade da fundamentação exposta pela d. defesa apta a autorizar, neste momento, a soltura da paciente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Requisitem-se à d. autoridade impetrada as informações de estilo. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça para a produção do parecer ministerial. Por fim, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de dezembro de 2021. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO Relator